Tribunal: TJPA
Processo: 0001249-05.2015.8.14.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001249-05.2015.8.14.0063

RECORRENTE: JOAO PAULO DA COSTA ISMAEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE: JOÃO PAULO DA COSTA ISMAEL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO NA EXECUÇÃO. CONCURSO FORMAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por JOÃO PAULO DA COSTA ISMAEL contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado tentado, em concurso formal, após efetuar disparos visando atingir determinada pessoa, vindo a atingir criança de 9 anos, causando-lhe lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do motivo torpe na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com prova da materialidade e indícios de autoria.

4.

A materialidade está comprovada por laudo pericial e registros médicos.

5.

Os indícios de autoria decorrem da prova oral produzida sob contraditório.

6.

A impronúncia é incabível diante da existência de lastro probatório mínimo.

7.

A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito.

8.

A exclusão da qualificadora do motivo torpe exige improcedência manifesta, não verificada.

9.

A análise da motivação do crime compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios de autoria.

2.

A impronúncia é incabível quando há lastro probatório mínimo.

3.

A exclusão de qualificadoras exige manifesta improcedência.

4.

A análise da motivação do crime é de competência do Tribunal do Júri.

5.

A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 395 e 413; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, e 73.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO; STF, HC 85.992/SP; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR; TJ-PA, RSE nº 0803363-34.2024.8.14.0008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO PAULO DA COSTA ISMAEL
, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA que, com fundamento no
art. 413 do Código de Processo Penal
, o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 73, todos do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso formal.

Consta da denúncia que, no dia 28 de abril de 2014, por volta das 00h30min, em via pública, na Rua Principal, nas proximidades da “Sede do Pedreira”, no município de Vigia/PA, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo com o objetivo de atingir Wellyngton Idenilson Santos Dos Santos, vindo, contudo, a alvejar a vítima Weslen Adriano Pereira Costa, à época com 09 anos de idade, causando-lhe lesões graves.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, com a oitiva da vítima e testemunhas, restou prejudicado o interrogatório do acusado em razão de sua ausência, tendo sido decretada sua revelia. Encerrada a fase do
judicium accusationis
, sobreveio decisão de pronúncia.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a impronúncia do recorrente, sob o argumento de fragilidade das provas produzidas em juízo, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, ao fundamento de ausência de comprovação mínima da motivação do delito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna de 1988
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo conjunto documental constante dos autos, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos registros médicos e pelas fotografias da vítima, os quais evidenciam que a vítima Weslen Adriano Pereira Costa foi atingido por disparos de arma de fogo, sofrendo lesões graves, compatíveis com a dinâmica fática narrada na denúncia.

A materialidade é corroborada, ainda, pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais, analisados de forma harmônica, confirmam a ocorrência do evento lesivo e o nexo entre os disparos efetuados e os ferimentos suportados pela vítima, não havendo qualquer controvérsia relevante quanto à existência do fato típico.

No que tange aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório produzido em juízo revela-se suficiente para a fase de pronúncia. A vítima, em seu depoimento, afirma ter visualizado o recorrente no momento dos disparos, enquanto as testemunhas ouvidas corroboram tal narrativa, apontando-o como o suposto autor dos tiros desferidos em via pública, circunstâncias que se mostram suficientes, nesta fase processual, para embasar a decisão de pronúncia.

A tese defensiva fundada na inaplicabilidade do
in dubio pro societate
não altera tal conclusão, porquanto, independentemente da terminologia adotada, o que se exige é a existência de lastro probatório mínimo, o que se encontra devidamente demonstrado nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em fragilidade probatória apta a ensejar a impronúncia, uma vez que não se verifica ausência de indícios, mas sim a presença de elementos probatórios idôneos que autorizam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A conjugação desses elementos revela a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal
, aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, não se tratando de hipótese de prova frágil ou meramente indiciária, mas de um conjunto probatório coeso e produzido sob o devido contraditório.

No que se refere à tese defensiva suscitada pelo recorrente, notadamente o pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe, verifica-se que tal argumento não se mostra apto, nesta fase processual, a ensejar o decote pretendido. Isso porque a versão apresentada pela defesa demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório, especialmente quanto à real motivação do delito e às circunstâncias que envolveram a conduta do agente, matérias que se inserem na competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, a análise acerca da existência ou não de motivação torpe pressupõe exame minucioso do elemento subjetivo do agente e da dinâmica relacional entre as partes envolvidas, o que extrapola os limites cognitivos próprios da decisão de pronúncia. Nesta etapa, exige-se apenas a verificação da presença de suporte probatório mínimo, não sendo cabível o afastamento da qualificadora quando não se revelar manifestamente improcedente.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, lastreados em prova oral produzida sob o contraditório, eventual exclusão de qualificadora constitui juízo de mérito, reservado ao Tribunal do Júri, não sendo possível, nesta fase, proceder ao exame exauriente pretendido pela defesa.

Esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tem decidido que, havendo lastro probatório mínimo, compete ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca da incidência ou não das circunstâncias qualificadoras:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Djeki da Silva Davila contra decisão que o pronunciou por homicídio doloso qualificado (art . 121, § 2º, IV, do CP), em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. Sustenta-se, em síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a desclassificação para homicídio culposo e (iv) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição precisa da conduta; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) apurar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo; e (iv) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara da conduta imputada, com base em indícios de materialidade e autoria, permitindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, conforme boletim de ocorrência, provas testemunhais e circunstâncias do fato, revelando conduta que, em tese, configura homicídio doloso com dolo eventual.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado das provas e deve ser feita pelos jurados em plenário, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo nesta fase mostra-se juridicamente inadequada.

A exclusão da qualificadora do art . 121, § 2º, IV, do CP somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica dos fatos sugere, em cognição sumária, a possibilidade de que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa, competindo ao Tribunal do Júri avaliar sua presença.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08033633420248140008 30082863, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

No caso concreto, não há como acolher, nesta fase processual, o pedido de afastamento da qualificadora. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se mostram suficientes para, de forma inequívoca e incontestável, excluir a circunstância qualificadora descrita na denúncia.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encontra-se em consonância com os parâmetros legais do
art. 413 do Código de Processo Penal
, não havendo fundamento para o acolhimento dos pleitos defensivos, razão pela qual a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2026